Tribunal: TJES
Processo: 5000200-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LOPES FERREIRA e outros

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000200-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LOPES FERREIRA
IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMORBIDADE. NÃO DEMONSTRADA A DESÍDIA ESTATAL EM PROPORCIONAR O TRATAMENTO ADEQUADO DENTRO DA UN. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000200-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LOPES FERREIRA
IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas

Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO LOPES FERREIRA
, preso preventivamente em virtude de decisão proferida nos autos do processo nº. 5011911-86.2023.8.08.0011, no qual responde por ter supostamente praticado o crime de homicídio.

Sustenta a impetrante que inexiste qualquer prova da participação do paciente a ele imputado. Além disso, afirma que o paciente encontra-se em delicado estado de saúde, na medida em que foi diagnosticado com “ceratocone avançado preponderante no olho esquerdo (CID 10 H 18.6)”.

Por tais motivos, requer seja, liminarmente, concedida a liberdade provisória.

Após analisar os autos, não verifico qualquer motivo para alterar o entendimento proferido em sede liminar.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme verifica-se da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente:

(...) tenho a informar que os motivos da prisão ainda permanecem pela própria gravidade dos fatos, tratando-se de tentativa de homicídio relacionada ao tráfico de drogas. A própria vítima reconhece o paciente LEONARDO como mandante, diante de ameaças e agressões pretéritas sofridas por este, em razão do paciente suspeitar que a vítima estaria comercializando entorpecente no local. O paciente já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas nos autos 0003217-34.2014.8.08.0011, com guia de execução penal 0012484-93.2015.8.08.0011 (SIEP) arquivada em 30/08/2019.

Ademais, quanto ao argumento de que o paciente encontra-se acometido de doença, não há qualquer informação nos autos de que o Estado, por meio da Secretaria de Justiça, não seria capaz de conceder o devido tratamento ao paciente caso seja preso.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que,
excepcionalmente
, pode-se conceder ao preso o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é
portador de doença grave e haja a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ENFERMIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de se antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. 2. Como bem ressaltado no acórdão impugnado, restam demonstrados os pressupostos autorizadores da medida acautelatória, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, que apontam para o real risco de reiteração delitiva. 3.
Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional (art. 318, II, do CPP).
4. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu da demonstração dos requisitos previstos em lei. 5. Recurso ordinário desprovido.(STJ - RHC: 54613 SP 2014/0329753-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015).

Sendo assim, tendo em vista que a defesa não logrou êxito em demonstrar a desídia estatal em proporcionar o tratamento adequado, não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.